Tribunal: TJSP
Processo: 1007709-84.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Empréstimo pessoal - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios, praticados muito acima da taxa média Bacen e pedido de readequação à mesma, com devolução de valores pagos a maior, na forma dobrada - Julgamento liminarmente improcedente (artigo 332, inciso I e II, do CPC) - Necessidade de contraditório - Sentença anulada, afastando o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Empréstimo pessoal - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios, praticados muito acima da taxa média Bacen e pedido de readequação à mesma, com devolução de valores pagos a maior, na forma dobrada - Julgamento liminarmente improcedente (artigo 332, inciso I e II, do CPC) - Necessidade de contraditório - Sentença anulada, afastando o julgamento liminar de improcedência – Determinação de retorno dos autos à Vara de origem - Impossibilidade de julgamento do mérito da ação em Segundo Grau, nos termos do art. 1013, §3o, I, do Código de Processo Civil, porquanto não oportunizado o contraditório com a citação da parte contrária para oferecimento de contestação, réplica e possível abertura de fase de instrução probatória – Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à DD. Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO, com observação.